Tribunal: TJDFT
Processo: 0739680-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LISTA DE CREDOR. EXCLUSÃO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. Reformada a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos de imóvel em virtude da configuração de bem de família, é cabível a exclusão do agravante da lista de credores de eventual saldo remanescente.
3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
4. Recurso conhecido e não provido.